Tribunal: TJDFT
Processo: 0045805-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045805-16.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA (ID 12386703), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 424, da sistemática da repercussão geral (ARE 639.228). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031